Tribunal: STF
Processo: ARE 1358486
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PARTE AUTORA JÁ APOSENTADA. DIREITO ASSEGURADO. MANTIDA A CONCESSÃO DO RECEBIMENTO E MANTIDA A PRÓPRIA SENTENÇA, POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.



    [...].



    O recurso busca fundamento no art. 102, III,  a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, II, da CF, à Súmula Vinculante 43 e ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.609/AC. Sustenta que a autora foi admitida sem concurso público, motivo pelo qual não tem os mesmos direitos e vantagens dos servidores concursados.



    Em 26.03.2022, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 1157).



    A Presidente da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre devolveu os autos ao Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de que a controvérsia é diversa do citado paradigma, uma vez que a presente discussão seria sobre a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e não sobre reenquadramento funcional.



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece ser provido. 



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não detém as vantagens próprias dos cargos efetivos, para as quais se exige aprovação em concurso público. Portanto, o servidor não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Veja-se, nesse sentido, o ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público.



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    No caso dos autos, a parte agravada não possui sequer a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT e obteve vantagens do plano de cargos, carreira e remuneração do Estado do Acre ao longo dos últimos anos. No entanto, esta Corte, no julgamento da ADI 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou inconstitucional a Emenda Constitucional nº 38/2005, que alterou a Constituição do Estado do Acre para tornar efetivos os agentes públicos admitidos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Confira-se a ementa da mencionada ação direta:



    Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 



    No mesmo sentido é a tese firmada no julgamento do ARE 1.306.505-RG, paradigma do Tema 1157 da repercussão geral: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.



    O acórdão recorrido divergiu desses entendimentos, uma vez que assegurou o pagamento de licença-prêmio não usufruída - direito reservado aos servidores públicos efetivos - a servidora contratada sem concurso público.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/201 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



     Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator